Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE MATERIAL. VALOR DO BEM SUPERIOR AO LIMITE JURISPRUDENCIAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONTUMÁCIA DELITIVA. QUALIFICADORA DA FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância constitui causa supralegal de exclusão da tipicidade material e exige, para sua incidência, a presença cumulativa da mínima ofensividade da conduta, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota como parâmetro objetivo para aferição da inexpressividade da lesão patrimonial o limite de até 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo inviável o reconhecimento da atipicidade material quando o valor do bem subtraído ultrapassa esse patamar.
3. A reincidência específica e a habitualidade delitiva em crimes contra o patrimônio revelam maior grau de reprovabilidade da conduta e afastam a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais locais.
4. A qualificadora da fraude no crime de furto possui natureza objetiva e configura-se quando o agente emprega ardil ou artifício apto a iludir ou reduzir a vigilância da vítima, facilitando a subtração, sendo suficiente a simulação de regularidade da aquisição para dificultar a percepção do ilícito.
5. Recurso conhecido e não provido.